Tribunal: STF
Processo: ADI 1131
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-04
Data de publicação: 2002-09-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA B DO INCISO
XVI DO ART. 9.º DO DECRETO N.º 1.138, DE 9 DE MAIO DE 1994.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 37, XIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O pronunciamento a que se refere o dispositivo sob enfoque, acerca
de operações de cisão, fusão ou incorporação, por não apresentar
efeito vinculativo, não pode ser tido como violador da regra
constitucional disciplinadora da instituição de entidades da
administração indireta.
Ação julgada improcedente.